Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ENTRE A DATA DA APOSENTADORIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DETERMINADO EM OUTRA DEMANDA. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Se há convergência nos três elementos identificadores da segunda demanda, que julgou o mérito, configurado está o instituto processual da coisa julgada.
2. Nos autos no 0703764-30.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, o autor pleiteava a inclusão das parcelas de auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio indenizada e a sentença determinou o pagamento da “diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, em valor a ser apurado por meros cálculos aritméticos, correspondentes ao prazo existente entre a aposentadoria e o pagamento do numerário”, mesmo pedido desta ação.
3. Se a sentença naqueles autos transitou em julgado em 28/4/2023 e contemplou o pedido aqui contido, o direito do autor está assegurado pelo instituto processual da coisa julgada material, que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, §3o, CPC).
4. “7. Assim, haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Cuida-se de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta.” (STJ - REsp: 2000438 PB 2022/0128628-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)
5. Coisa julgada reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. Sentença desconstituída.
6. Sem custas ou honorários.